Tribunal: TJMT
Processo: 1019844-12.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019844-12.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[POSTO ALDO CUIABA LTDA - CNPJ: 24.956.658/0001-30 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), POSTO ALDO CUIABA LTDA - CNPJ: 24.956.658/0001-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA ESSE FIM –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Em termos de cabimento dos embargos declaratórios, a contradição ocorre quando se verifica a existência de proposições inconciliáveis entre si no bojo da mesma decisão.

2. Se o acórdão embargado apresentou de forma clara os fundamentos que embasaram o provimento do recurso de apelação, inexistindo o vício apontado, não é possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, cabendo ao embargante a interposição de recursos às instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão de id. 121086999, em que esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação manejado por
Posto Aldo Cuiabá Ltda
para declarar a nulidade da decisão de indeferimento da inicial de mandado de segurança, determinando o retorno dos autos à origem para que o magistrado a quo examine a pretensão vertida no wrti.

O Estado de Mato Grosso sustenta a existência de contradição no acórdão, sob a alegação de que “ao mesmo tempo em que reconhece o acerto da sentença exarada com fundamento no art. 6º, §5º e 10, caput, da Lei 12.016/09, uma vez que o mandado de segurança não se presta a combater lei em tese, deu provimento ao apelo para reformá-la, com fundamento no arts. 317, 329, I, 331 e art. 489, §1º, inciso III, todos do CPC, sob o argumento de que é possível o aditamento da inicial em sede de apelação e, ainda, que a decisão a quo não está motivada”.

Requer, pois, o provimento dos embargos para sanar a contradição em questão, atribuindo-lhe efeitos infringentes para manter a sentença denegatória proferida com fundamento no art. 6º, § 5º, e art. 10, caput, da Lei n. 12.016/09.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante relatado, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão porquanto “ao mesmo tempo em que reconhece o acerto da sentença exarada com fundamento no art. 6º, §5º e 10, caput, da Lei 12.016/09, uma vez que o mandado de segurança não se presta a combater lei em tese, deu provimento ao apelo para reformá-la, com fundamento no arts. 317, 329, I, 331 e art. 489, §1º, inciso III, todos do CPC, sob o argumento de que é possível o aditamento da inicial em sede de apelação e, ainda, que a decisão a quo não está motivada”.

Na sequência, o embargante explana sua interpretação acerca dos dispositivos legais mencionados e pela súmula 266 do STF.

Após detido cotejo das alegações postas nos embargos e do teor do acórdão, verifica-se que o presente recurso não merece acolhida.

Inicialmente, importa consignar que, em termos de cabimento dos embargos declaratórios, a contradição é o reflexo de proposições inconciliáveis entre si no bojo da mesma decisão.

In casu, ao contrário do alegado, o acórdão é claro ao delinear os fundamentos pelos quais deu provimento ao recurso de apelação, explanando, de início, a marcha procedimental do mandado de segurança, donde se infere que os embargos não foram opostos em face da sentença que indeferiu a inicial em observância à Súmula 266 do STF, mas sim em face da decisão proferida em sede de juízo de retratação após a interposição do recurso, nos termos do art. 331 do CPC.

Confira-se:

“(...)

Extrai-se que Posto Aldo Cuiabá Ltda. impetrou mandado de segurança na origem com vistas à “DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DO § 3º do art. 35 do RICMS, ao Anexo V, Capítulo XIII, bem como de seus eventuais desideratos administrativos, por arrastamento”.

O juízo a quo, de pronto, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito “tanto pela inadequação da via eleita, tendo em vista que, conforme a Súmula 266, do STF, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, quanto pela necessidade de dilação probatória”.

Vê-se que o pedido final vertido na inicial evidencia a inadequação do mandado de segurança para o fim pretendido pela impetrante/apelante, na medida em que postulou, de forma autônoma, a declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo, insurgindo-se, pois, contra lei em tese, o que é expressamente vedado, consoante dispõe a Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal.

Em casos tais, em que se faz evidente o descabimento do mandado de segurança, a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, nos termos do art. 10 da ei n. 12.016/2009, nos exatos moldes operados pelo juízo a quo.

Sucede que Posto Aldo Cuiabá Ltda. manejou “recurso de apelação e aditamento à inicial”, postulando, nos termos do art. 331 do CPC, a retratação do juízo a quo e, caso mantida a decisão, a remessa a esta Corte de Justiça.

Em suas razões, a apelante alega que não lhe foi oportunizado sanar o vício (art. 317, CPC), pelo que suas razões recursais também se prestariam ao aditamento da inicial, requerendo, então, a reconsideração pelo juízo a quo ou o provimento do recurso com a “concessão de tutela que se roga ser deferida in limine pretendida à exordial” (sic).

Da inicial infere-se que foi pleiteado “que se MANDE salvaguardar a redução de 50% da PMPF à Impetrante, suspendendo-se o pagamento de 50% da PMPF, preconizado pelo § 3º do art. 35 do RICMS, ao Anexo V, Capítulo XIII” (sic).

Das razões do recurso colhe-se, outrossim, a pretensão de “afastamento - para a impetrante/apelante - das disposições dos artigos 9º / 12, do Decreto Estadual 271/2019, e do inciso LIV, do art. 2º, do Decreto Estadual 273/2019 (alterou o art. 35/RICMS), para considerar ilegal/inconstitucional incidenter tantum - e somente nesses pontos para o caso concreto -, suas instituições, o que se pede decretação via decisão concessiva da segurança”.

O juízo a quo, contudo, limitou-se a consignar que mantinha a decisão pelos próprios fundamentos, mandando citar o réu para responder ao recurso (id. 95778454) e remetendo os autos a este Tribunal.

Sucede que, por haver a autora aditado o pedido, valendo-se de faculdade que lhe assegura o art. 329, I, do CPC, ao magistrado incumbia apreciar, expressamente, o aditamento apresentado, seja para manter a decisão combatida, seja para eventualmente se retratar, o que não ocorreu na hipótese.

Em verdade, a decisão proferida em sede de juízo de retratação não se afigura fundamentada, à luz do art. 489, § 1º, III, do CPC, na medida em que presta a justificar qualquer outra decisão, sendo insuficiente na hipótese em estima.

Registre-se, por oportuno, que o pedido liminar formulado na inicial do mandado de segurança indicava que a pretensão da autora não se limitava à declaração inconstitucional do dispositivo indicado, sendo certo que, in casu, cabia ao magistrado oportunizar o saneamento do vício, em vassalagem ao princípio da primazia da solução de mérito (arts. 4º e 317 do CPC), máxime se considerada a finalidade precípua do mandado de segurança, que é a proteção de potencial direito líquido e certo.

Demais disso, releve-se que “o mandado de segurança como qualquer outra demanda presta-se à declaração incidental de inconstitucionalidade pela via difusa, vedando-se, tão-somente, a sua utilização contra lei em tese ou quando a causa de pedir for abstrata, divorciada de qualquer elemento fático e concreto que justifique a impetração.” (STJ RMS 31.707-MT).

Nesse contexto, por não haver o juízo a quo enfrentado o mérito da causa, tal providência não se revela recomendável por esta Corte de Justiça, porquanto importaria em supressão de instância, sendo inarredável o retorno dos autos à origem para que o magistrado examine a pretensão vertida pela impetrante.

(...).”

Nesse contexto, cumpre assentar que é inviável tachar de contraditória a decisão apenas por ter sido adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, tampouco se admite os embargos para rediscussão da controvérsia, sendo factível em casos tais a interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022